Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por Invest Corretora de Câmbio Ltda. e B&T Corretora de Câmbio Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao ressarcimento do valor de R$ 24.500,00. Em suas razões recursais (ID 60832010), a recorrente Invest alegou a existência de coisa julgada; a sua ilegitimidade passiva; a extinção da ação em razão da novação; a ausência de vínculo com as empresas J&B e Grupo Líder; a nulidade do negócio jurídico; ausência de responsabilidade pelas operações; aplicação da taxa SELIC como fator de atualização. A recorrente B&T, por sua vez, sustentou a sua ilegitimidade passiva; a nulidade das operações; a inexistência de relação jurídica com a recorrida; ausência de responsabilidade e a ocorrência de condenação extra petita, uma vez que o pedido inicial, em relação à B&T, foi limitado à quantia de R$ 5.900,00, correspondente às operações de 30/10/2019 e 22/11/2020. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido.
III. Preliminar de coisa julgada. A recorrida Invest Corretora de Câmbio Ltda. alega a existência de coisa julgada em razão da anterior ação contra os correspondentes cambiários. Todavia, não se constata identidade de partes na presente ação e naquela demanda anterior proposta em face dos correspondentes cambiários, embora com o mesmo objeto (artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.
IV. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas abstratamente à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade das recorrentes quanto aos fatos relatados, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
V. Cumpre observar que as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé.
VI. Aplica-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo (fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.
VII. Além disso, a própria culpa in elegendo faria emergir a responsabilidade das rés/recorrentes (corretoras de câmbio). Dessa maneira, ainda que os atos dos correspondentes cambiários não tenham observado as normas do Banco Central, tal como a necessidade de liquidação pronta, ou seja, imediata entrega da moeda ato de sua compra (Circular 3.280/2005, Circular 3.325/2006, Resolução 3.954/2011, todas do Banco Central do Brasil), isso não seria suficiente para afastar a responsabilidade das recorrentes, conforme a solidariedade acima alinhavada.
VIII. Sobre o tema a Turma Recursal assim se pronunciou: "Por conseguinte, resulta a legitimidade para figurarem no polo passivo a empresa devedora originária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS; a sua correspondente cambial B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ao tempo da celebração do negócio jurídico com o requerente; a empresa J & B VIAGENS DE TURISMO e o sócio responsável J.M.O. (das empresas IEX e J & B)." (Acórdão 1332114, 07367841720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021). Portanto, demonstrado que a B&T e União Alternativa de Corretora de Câmbio eram as correspondentes cambiárias da IEX, devem responder pelos danos causados. Ressalto que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária possibilita o eventual ajuizamento de ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso as rés/recorrentes desejem ser ressarcidas do pagamento da condenação porventura efetuado.
IX. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
X. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a serem custeados à metade por cada uma das recorrentes.